Tribunal: TJPA
Processo: 0813338-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813338-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS FERNANDES PEREIRA, MIZAEL FERNANDES PEREIRA, NADIR FERNANDES PEREIRA, GISLENE PEREIRA FERREIRA

AGRAVADO: SALVADOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813338-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS FERNANDES PEREIRA, MIZAEL FERNANDES PEREIRA, NADIR FERNANDES PEREIRA, GISLENE PEREIRA FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TADEU COVRE ROCHA - PA22032-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: TADEU COVRE ROCHA - PA22032-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: TADEU COVRE ROCHA - PA22032-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: TADEU COVRE ROCHA - PA22032-A

AGRAVADO: SALVADOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 562, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSE E DOMÍNIO. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS INSTITUTOS. PROVA DOCUMENTAL DA POSSE DA AUTORA E JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. DISPUTA ENTRE HERDEIROS E TERCEIRO ADQUIRENTE. QUESTÕES DOMINIAIS A SEREM DISCUTIDAS EM AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por herdeiros de antigo proprietário contra decisão do Juízo da Comarca de Brasil Novo/PA que, em sede de ação de interdito proibitório, deferiu tutela de urgência em favor da empresa Salvador Materiais Elétricos Ltda., determinando que os agravantes se abstivessem de praticar atos de turbação ou esbulho sobre imóvel urbano situado na Rua Nova, lote 09, quadra 33, no município de Brasil Novo/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisa-se se a decisão liminar foi proferida com violação ao contraditório (art. 9º do CPC) e se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela possessória, em contexto de disputa entre herdeiros e adquirente derivado de cessão de direitos possessórios não submetida a inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegada nulidade por ausência de contraditório não se verifica, pois o art. 562, parágrafo único, do CPC autoriza a concessão de liminar possessória inaudita altera pars, quando comprovado risco iminente de turbação, cabendo a oitiva posterior dos requeridos.

4.

A tutela possessória independe da demonstração de domínio, bastando a comprovação da posse e do justo receio de turbação (CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, art. 567).
Os documentos apresentados pela agravada — contratos particulares, atas notariais e comprovantes de utilização do imóvel — evidenciam posse efetiva, contínua e anterior ao conflito.

5.

As alegações de nulidade da cessão de direitos hereditários e de irregularidade na cadeia dominial não afastam o direito à proteção possessória, devendo eventuais vícios de propriedade ser discutidos em ação própria, e não no âmbito restrito do interdito proibitório.

6.

A decisão agravada não causou prejuízo aos agravantes, pois apenas impôs a obrigação de se absterem de turbar a posse, preservando o status quo e prevenindo conflito de maior gravidade.
A medida revela-se proporcional, reversível e juridicamente adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1.

A liminar possessória pode ser concedida inaudita altera pars quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e o risco de turbação iminente (CPC, art. 562, parágrafo único).

2.

A tutela da posse não exige prova de domínio, bastando a demonstração da posse de fato e do justo receio de turbação.

3.

Questões relativas à validade da cessão de direitos hereditários ou à cadeia dominial devem ser dirimidas em ação própria, não servindo para afastar a proteção possessória.

Dispositivos legais citados: CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 300, 562, parágrafo único, e 567.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS FERNANDES PEREIRA

E OUTROS
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Única Vara da Comarca de Brasil Novo/PA, que, nos autos de
Ação de Interdito Proibitório
(proc. n. 0800295-47.2025.8.14.0071), deferiu tutela de urgência para expedir mandado proibitório em favor da autora, determinando que os agravantes se abstenham de praticar atos de turbação ou esbulho sobre o imóvel descrito na inicial.

Na origem, a empresa autora, ora agravada afirmou ser legítima possuidora do imóvel urbano situado na Rua Nova, lote 09, quadra 33, na cidade de Brasil Novo/PA, que teria adquirido mediante sucessivos contratos, utilizando-o como depósito e guarda de veículos.

Alegou sofrer ameaças de turbação por pessoas que se identificaram como herdeiros de antigo proprietário, tendo requerido tutela de urgência para impedir a invasão, o que foi deferido pelo magistrado de piso.

Inconformados, os ora agravantes sustentam, em síntese, que a agravada não seria legítima possuidora do bem, por inexistir comprovação válida da cadeia dominial e por tratar-se de área pertencente a espólio, não passível de alienação individual;

Afirma que a documentação apresentada não comprova posse mansa e pacífica, tampouco demonstra perigo iminente de turbação ou esbulho, salientando que a decisão de primeiro grau teria sido precipitada, pois deferiu liminar inaudita altera pars sem considerar o risco de irreversibilidade e a necessidade de dilação probatória quanto à alegada titularidade e posse.

Por fim, alegam que não praticaram qualquer ameaça concreta, sendo indevida a imposição de multa ou restrição ao uso do imóvel sem a devida apuração dos fatos.

Requerem, assim, a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, com a revogação da liminar possessória e, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido liminar formulado na origem, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 28541294).

Não foram apresentadas contrarrazões (id 29244546).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os agravantes sustentam nulidade da decisão originária por violação ao contraditório, afirmando que a medida foi deferida sem oitiva prévia e sem demonstração de urgência.

Não assiste razão.

O art. 562, parágrafo único, do CPC autoriza expressamente a concessão de medida liminar possessória inaudita altera pars, quando presentes elementos que indiquem risco iminente de turbação ou esbulho, cabendo a oitiva posterior dos requeridos.

No caso, o juízo de origem justificou o deferimento da medida emergencial diante da prova documental consistente e do boletim de ocorrência policial, que relataram ameaças de invasão e animosidade entre as partes. Assim, a atuação judicial observou o devido processo legal e o contraditório diferido.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O cerne do agravo reside em verificar se há fundamento para suspender a liminar que proibiu os agravantes de turbar ou esbulhar a posse da agravada sobre o imóvel urbano indicado.

A controvérsia principal envolve disputa entre herdeiros e adquirente derivado de suposta cessão de direitos possessórios celebrada por uma das herdeiras, sem inventário prévio.

Os agravantes afirmam que o bem integra espólio do falecido Luiz Viron Fernandes Pereira, e que a alienação praticada por Giziany Fernandes Pereira (herdeira) seria nula, por ausência de autorização judicial e consentimento dos demais sucessores.
Sustentam, assim, que a agravada não poderia ser reconhecida como possuidora legítima e que não há perigo concreto de turbação, pois jamais ameaçaram invadir o imóvel.

Todavia, como bem ressaltado na decisão monocrática, a tutela possessória tem caráter autônomo e independe de prova de domínio, bastando a comprovação do exercício fático da posse e do justo receio de turbação (arts. 1.196 e 1.210 do CC e art. 567 do CPC).

No caso, os documentos apresentados pela agravada, a exemplo de contratos particulares, atas notariais e comprovantes de utilização do imóvel como depósito comercial, indicam posse efetiva e anterior ao litígio.

De outro lado, os agravantes não produziram prova concreta de que exercessem qualquer ato possessório anterior, limitando-se a invocar eventual nulidade dominial, questão que, por sua natureza, demanda ação própria de inventário ou anulação contratual, e não autoriza o afastamento de tutela possessória emergencial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse é protegida ainda que o título translativo seja nulo ou anulável, devendo a questão de domínio ser discutida em ação autônoma.

Assim, as alegações de nulidade da cadeia dominial e de irregularidade na alienação de herança não infirmam o direito à proteção possessória imediata, pois não há demonstração de que os agravantes exercessem posse efetiva, tampouco de que a agravada tenha agido com violência ou clandestinidade.

No mais, tem-se que a decisão agravada limitou-se a impor aos agravantes a obrigação de se absterem de atos de turbação ou invasão, sem determinar desocupação, perda de posse ou multa. Portanto, inexiste risco grave ou irreversível, visto que a medida apenas preserva o status quo até o deslinde final do processo.

A eventual revogação da liminar, ao contrário, poderia estimular comportamentos de autotutela e agravar o conflito familiar, contrariando o caráter preventivo do interdito proibitório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025